Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-84.2022.8.05.0246
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000015-84.2022.8.05.0246 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VILOBALDO LIMA DE SOUZA Advogado(s): THIAGO JANSEN OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS DEMONSTRAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DECOTE DE QUALIFICADORA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ACUSADO FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Vilobaldo Lima de Souza contra a decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. A defesa arguiu excesso de linguagem na decisão de pronúncia, ausência de indícios de autoria, legítima defesa, a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) analisar se há indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (iii) averiguar a ocorrência de legítima defesa; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação do crime e o decote da qualificadora; (v) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador de primeiro grau limita-se à exposição dos elementos probatórios sem emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado, inexistindo excesso de linguagem a ser reconhecido. Preliminar rejeitada. 4. A prova da materialidade é atestada pelo laudo de necropsia, e os indícios de autoria são confirmados por testemunhas presenciais e pela confissão extrajudicial do acusado, sendo suficiente para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. 5. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há prova de agressão injusta por parte da vítima, tampouco proporcionalidade nos meios empregados. 6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está amparada em indícios mínimos, razão pela qual deve ser submetida ao Tribunal do Júri. 7. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável diante dos elementos que indicam animus necandi, como o uso de instrumento contundente e golpe desferido em região letal, qual seja, cabeça da vítima. 8. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelas circunstâncias do crime e pela fuga do acusado, ainda foragido, o que demonstra risco de evasão e necessidade de garantir a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de juízo categórico sobre a culpabilidade na decisão de pronúncia afasta a configuração de excesso de linguagem. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a pronúncia deve ser mantida, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito. A legítima defesa exige prova cabal de seus requisitos, cuja ausência impede a absolvição sumária na fase de pronúncia. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso. A fuga do acusado justifica a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 121, § 2º, IV, e 129, § 3º; CPP, arts. 312, 413 e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809.617/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2172160/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 06.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000015-84.2022.8.05.0246, da comarca de Serra Dourada, no qual figura como Recorrente VILOBALDO LIMA DE SOUZA, e como Recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, rejeitar a questão preliminar E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .